Tribunal: TCU
Processo: 009.618/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcio Cunha Fatureto,Marcos Antonio Lopes contra o Acórdão 6.313/2020-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Marcio Cunha Fatureto e Marcos Antônio Lopes contra o Acórdão 6313/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame; 9.2. dar provimento ao pedido de reexame interposto pelo Sr. Marcos Antônio Lopes; 9.3. dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto pelo Sr. Marcio Cunha Fatureto; 9.4. tornar sem efeitos os subitens 9.1 e 9.3.2 do Acórdão 6313/2020-TCU-Primeira Câmara , apenas em relação ao interessado Marcos Antônio Lopes; 9.5. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Marcos Antônio Lopes, concedendo-lhe registro; 9.6. esclarecer à Universidade Federal do Triângulo Mineiro que é possível a contagem ponderada de tempo insalubre posteriormente à edição da Lei 8.112/1990, desde que preenchidos os demais requisitos, como a apresentação do laudo pericial, em observância ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 942); 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e à entidade de origem.